Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-74.2013.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0001326-74.2013.8.11.0028
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: JOAIZE DAS DORES DE ALMEIDA LOBO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 16310490):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO GASTROPLASTIA – ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – A fim de demonstrar que, em razão do prazo de carência para doenças preexistentes, seria lícita a recusa ao procedimento cirúrgico denominado de gastroplastia indicado para a autora, ora apelada, bastaria à ré, ora apelante, ter carreado aos Autos exames de admissão ao plano de saúde, os quais apontariam a alegada situação de doença preexistente – obesidade mórbida -, o que, conforme dito em linhas acima, não ocorreu. II – Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, ao apontar fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, produzir provas nesse sentido. (Apelação Cível n. 0001326-74.2013.8.11.0028, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 23301458.
A Recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei n. 9.656/98, sob alegação de que o artigo prevê expressamente os prazos de carência para o início de cobertura dos procedimentos, logo como a doença da Recorrida era preexistente, a recusa de realização da cirurgia bariátrica não é ilícita.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs. n. 26836481 e n. 26985490.
Contrarrazões ID n. 30193540.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 11 da Lei n. 9.656/98. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 11 da Lei n. 9.656/98, a Recorrente sustenta que o artigo prevê expressamente os prazos de carência para o início de cobertura dos procedimentos, logo como a doença da Recorrida era preexistente, a recusa de realização da cirurgia bariátrica não é ilícita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAME PRÉVIO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO NÃO CABIMENTO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de considerar ausente a comprovação de doença preexistente, e configurada a urgência que justificou o tratamento fora da rede credenciada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ. 2. A ausência do requisito do prequestionamento do tema relativo ao prazo de carência para a cobertura de doença preexistente (Lei 9.656/98, art. 11), que não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, impede o conhecimento do recurso especial, no ponto (Súmulas 211/STJ e 356/STF). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 144.418/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV